Tribunal: TJES
Processo: 5013214-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013214-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA AGUIAR DE ALMEIDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013214-62.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ALESSANDRA AGUIAR DE ALMEIDA
RECORRIDOS
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUCELENE RAMOS SUIM ABEL DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPAJM). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 5º, IV E §2º. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, i
n verbis: “[...] Em sua peça inicial, alega a autora, em síntese, ser filha de ZIGOMAR ABEL DE ALMEIDA, que faleceu em data de 10 de fevereiro de 2022, o qual foi servidor aposentado do Estado do Espírito Santo; que sempre dependeu economicamente do genitor, que custeava seu plano de saúde Unimed, gasolina, supermercado, conta de água, energia etc, pois a aposentadoria por invalidez que recebe não dá para cobrir suas despesas e tratamento oncológico. Por tais motivos, requer seja a autarquia requerida compelida a conceder-lhe a pensão por morte, bem como proceder ao pagamento das parcelas vencidas.[...]”.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão central em discussão consiste em definir se a autora, filha maior, inválida após os 21 anos e titular de aposentadoria por invalidez no valor de 1 (um) salário mínimo, preenche os requisitos específicos estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, notadamente em seu art. 5º, inciso IV e §2º, para ser considerada dependente econômica de seu falecido pai, servidor público estadual, para fins de recebimento de cota-parte da pensão por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia cinge-se à aplicação da legislação previdenciária estadual ao caso concreto. Tratando-se de pensão por morte de servidor público estadual aposentado, o regime aplicável é o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo (RPPS/ES), disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, e não as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerido pelo INSS.

5
. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 estabelece rol taxativo de dependentes e requisitos específicos para a concessão de pensão por morte. Para o filho maior inválido, o art. 5º, inciso IV, exige que a invalidez tenha ocorrido até os 21 anos e, fundamentalmente, o §2º do mesmo artigo define a dependência econômica: "
Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.
" .

6
. Ao analisar os autos, verifica-se que a autora não preenche os requisitos exigidos pelo art. 5º, inciso IV da LC 282/2004, vez que sua invalidez não foi diagnosticada até os 21 anos de idade, bem como não preenche os requisitos do §2º da mesma lei para a configuração da dependência econômica que autorizaria a concessão da pensão no regime estadual, na medida em que a parte autora recebe aposentadoria por invalidez no valor de 1 salário mínimo, enquanto a legislação estadual exige expressamente que o pretenso dependente tenha renda
inferior
a 1 (um) salário mínimo.

7.
Ressalta-se que as regras e a jurisprudência relativas ao RGPS, que podem admitir a presunção de dependência do filho maior inválido ou adotar critérios menos restritivos para sua comprovação, não se aplicam diretamente ao RPPS/ES, que possui autonomia legislativa e estabeleceu critérios próprios e mais rigorosos na LC 282/2004. Cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei vigente, não podendo atuar como legislador positivo para ampliar as hipóteses de concessão do benefício para além dos requisitos expressamente definidos pelo ente federativo.

8.
Dessa forma, a despeito incontestável delicadeza do quadro de saúde e das dificuldades financeiras da autora, a análise objetiva dos requisitos legais impostos pela LC Estadual nº 282/2004 conduz à conclusão de que a dependência econômica, na forma exigida para a concessão da pensão por morte no regime próprio estadual, não restou demonstrada nos autos, motivo pelo qual mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)